Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FEMINICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DURANTE A FOLGA. USO DA ARMA DA CORPORAÇÃO. CONTEXTO DE AMEAÇAS. FARDADO. AGIU VALENDO-SE DA CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL. DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.

1. Fundada na Teoria do Risco Administrativo e lastreada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade Estatal decorrente de conduta comissiva, exige apenas a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta ilícita do ente público (art. 186, CC)

2. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

3. O Direito Brasileiro adotou a denominada teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que dispensa a investigação sobre a culpa lato sensu, onde aí também se inclui o dolo. Portanto, havendo ligação entre o dano e o exercício da função pública (ainda que o servidor esteja de folga), o Estado será responsabilizado nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

4. Contudo, mesmo que se dispense a investigação acerca da culpa, o fundamento da responsabilidade civil do Estado estabelecida pelo texto constitucional é diretamente vinculado aos fundamentos da teoria do risco administrativo, isto é, aos riscos inerentes às atividades típicas do Estado. Dessa forma, é necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

5. Há responsabilidade administrativa em se tratando de crime de feminicídio praticado por policial militar que, mesmo agindo durante a folga e não estando fardado, usou a arma da corporação para cometer o crime e se valeu da condição de policial militar para amedrontar os familiares da vítima, evitar que estes registrassem ocorrência, criando, assim, as condições que permitissem a execução de seu plano.

6. Levando-se em conta que o valor da indenização se relaciona com a extensão do dano, e, tendo em vista que o caso versa sobre a perda da vida (bem jurídico essencial e mais valioso), da filha da autora, pessoa jovem, com uma vida promissora pela frente, precocemente interrompida, que tinha acabado de ser aprovada em concurso público para Bombeiro Militar, situação esta causadora de enorme sofrimento, constato que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau, de R$100.000,00, é razoável, proporcional e deve ser mantida.

7. Negou-se provimento aos apelos.